Tribunal: STF
Processo: ARE 1594777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PORTARIA 1.462/2008. LEGALIDADE. LEI 11.494/2007. FUNDEB. INCOMPETÊNCIA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO AFASTADA. AJUSTE NA CONTA DO MUNICÍPIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES. POSSIBILIDADE. PRAZO QUADRIMESTRAL. ART. 6º, § 2º, DA LEI 11.494/2007. MARCO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO. PRAZO MÍNIMO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. A Lei 11.494/2007 instituiu, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, substituindo, assim, o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (Lei 9.424/1996).
2. O art. 6º e parágrafos da Lei 11.494/2007 dispõe que os valores dos recursos do FUNDEB repassados pela União poderão ser fiscalizados e complementados, em caso de repasse a maior ou a menor, ou, ainda, devolvidos, em caso de valor excedente.
3. Em cumprimento à referida legislação foi editada a Portaria 1.462/2008 do Ministério da Educação que procedeu ao ajuste decorrente da diferença entre os valores disponibilizados e as receitas efetivas do FUNDEB realizados com base nos coeficientes de distribuição de recursos adotados em 2007.
4. Quanto à alegada incompetência do Ministro da Educação para a edição da Portaria 1.462/2008, tem-se que não merece acolhimento, considerando o teor do art. 87, II, da Constituição Federal.
5. Tal competência esta disposta na Lei 11.494/2007, que fixou uma ampla margem de competência ao Ministério da Educação, para regularização e fixação de critérios de distribuição dos recursos do FUNDEB (AC 0025627-13.2011.4.01.3700, Desembargador Federal Roberto Carvalho Veloso, TRF1 - Décima-Terceira Turma, PJE 12/10/2023 pag.).
6. No tocante ao referido descumprimento ao art. 6º, §2º da Lei 11.494/2007, tem-se que o prazo quadrimestral para que a União efetue o ajuste da complementação a maior ou a menor representa um lapso mínimo em que deve ser realizada a compensação, não havendo caráter peremptório em tal prazo, deixando, inclusive, o legislador de prever qualquer penalidade em caso de descumprimento. Precedentes: RESP 1.371.114/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE 1º.10.2013; AC 0025567-04.2010.4.01.3400, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, E-DJF1 07/04/2017 pag.; AC 0010091- 66.2010.4.01.4000, Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv.), TRF1 - Sétima Turma, EDJF1 19/06/2015 pag 1112.; AC 0001315-14.2009.4.01.4000, Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha (conv.), TRF1 - Sétima Turma, E-DJF1 06/02/2015 pag 921.
7. Apelação e remessa necessária desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente